Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-36.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000316-36.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado do RE 851.421/DF (Tema 817) em 08/04/2022, intimem-se o autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, bem como o DISTRITO FEDERAL, para se manifestarem sobre o julgamento do recurso paradigma, bem como quanto à petição de Id 33484112, apresentada pela SUINOCORP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA.. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora